Tribunal: TJMT
Processo: 0016834-47.2015.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016834-47.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RANDERSON DE LIMA - CPF: 047.021.051-67 (APELADO), MAIKON DOUGLAS ALVES DOS SANTOS - CPF: 059.961.261-41 (APELADO), PAOOLA DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 043.676.051-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA FUNDADA NO ART. 386, VII, DO CPP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO A UM DOS CORRÉUS, RECONHECIDA POR SENTENÇA SUPERVENIENTE TRANSITADA EM JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECONHECIMENTO PESSOAL INFORMAL E SUGESTIVO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO RATIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu 2 denunciados da imputação do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. A acusação sustenta que a materialidade e a autoria delitivas estariam demonstradas pelos elementos colhidos na investigação e requer a reforma integral da sentença, para condenação nos termos da denúncia, com incidência da majorante, fixação do regime inicial fechado e arbitramento de indenização mínima. No curso do processamento recursal, sobreveio sentença reconhecendo a extinção da punibilidade de um dos corréus pela prescrição da pretensão punitiva estatal, com trânsito em julgado.

II. Questões em discussão:
Há 2 questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse recursal do Ministério Público em relação ao corréu cuja punibilidade foi extinta por prescrição em sentença superveniente transitada em julgado; e (
ii
) estabelecer se a prova produzida sob o crivo do contraditório é suficiente para reformar a absolvição do corréu remanescente e amparar decreto condenatório pelo crime de roubo.

III. Razões de decidir:
1. A sentença superveniente que reconhece a extinção da punibilidade de um dos corréus, com trânsito em julgado, esvazia a utilidade do exame do apelo ministerial em relação a ele e afasta o interesse recursal, por perda superveniente do objeto. 2. A autoria delitiva não se forma de modo seguro sob o crivo do contraditório quando a vítima não é ouvida em juízo e o relato extrajudicial permanece sem confirmação judicial. 3. O reconhecimento pessoal realizado de forma informal, em contexto sugestivo, com os suspeitos já detidos, e sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, possui reduzida força probatória e não supre a necessidade de prova judicial segura da autoria. 4. Os depoimentos policiais não sustentam, por si sós, a condenação quando revelam lapsos de memória sobre aspectos centrais da ocorrência e não fornecem lastro autônomo e seguro quanto ao núcleo da imputação. 5. A confissão extrajudicial, não ratificada em juízo, não autoriza, isoladamente, a condenação, porque o art. 155 do CPP veda decreto condenatório fundado exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. 6. Persistindo dúvida razoável sobre a efetiva participação do corréu remanescente no roubo narrado na denúncia, impõe-se a manutenção da absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
1. A sentença superveniente, transitada em julgado, que reconhece a prescrição da pretensão punitiva estatal afasta o interesse recursal do órgão acusador quanto ao corréu beneficiado. 2. O reconhecimento pessoal informal, sugestivo e desacompanhado das formalidades do art. 226 do CPP não sustenta, isoladamente, decreto condenatório. 3. A ausência de prova judicializada segura da autoria, somada à não ratificação da confissão extrajudicial e à impossibilidade de condenação fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais, impõe a manutenção da absolvição.

Dispositivos relevantes citados:
art. 157, § 2o, incisos I e II, do CP, na redação vigente à época dos fatos;
arts
. 107,
IV, 109, I, e 115, do CP;
arts
. 155, 226, 386, VII, e 387, IV, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n. 1.258.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal n. 0016834-47.2015.8.11.0042, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de
Randerson
de Lima e Maikon Douglas Alves dos Santos, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos da Ação Penal n. 0016834-47.2015.8.11.0042, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu os denunciados da imputação do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em razão da insuficiência de provas para a condenação.

Consta da denúncia que, no dia 7 de julho de 2015, em via pública do bairro Dom Aquino, em Cuiabá (MT), os apelados, em concurso de agentes e mediante simulação de arma de fogo, teriam abordado a vítima Paola de Jesus Oliveira e subtraído uma bolsa contendo 2 aparelhos celulares e a quantia de R$ 32,00. A denúncia foi recebida em 21 de janeiro de 2016 e, após a instrução processual, sobreveio a sentença absolutória em 14 de novembro de 2025.

Em suas razões recursais (Id. 351522918), o órgão ministerial sustenta que a materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas pelos elementos colhidos nos autos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelos depoimentos policiais, pelo termo de reconhecimento e pelos interrogatórios dos acusados.

Aduz que a absolvição não encontra amparo no conjunto probatório e pugna pela reforma integral da sentença, para que os apelados sejam condenados nos termos da denúncia pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal. Ao final, requer a incidência da majorante na fração de 1/6, a fixação do regime inicial fechado e a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais à vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões (Id. 351522921), a defesa de Maikon Douglas Alves dos Santos postula o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, ao argumento de que o apelado era menor de 21 anos na data dos fatos, incidindo a regra do art. 115 do Código Penal. Posteriormente, sobreveio decisão reconhecendo a extinção da punibilidade de Maikon Douglas Alves dos Santos, com fundamento nos
arts
. 107, IV, 109, I, e 115, todos do Código Penal, razão pela qual o apelo ministerial restou prejudicado em relação a ele (Id. 351522924).

Quanto a
Randerson
de Lima, em contrarrazões (Id. 351522923), a defesa pugna pelo desprovimento do recurso ministerial, com a manutenção da sentença absolutória. Sustenta, em síntese, a insuficiência da prova produzida sob o crivo do contraditório, a ausência de prova judicializada apta a amparar decreto condenatório e a impossibilidade de condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. Ressalta, ainda, que a vítima não foi ouvida em juízo, que os policiais militares não se recordaram dos detalhes da ocorrência e que a confissão extrajudicial não foi confirmada perante o magistrado.

Após a interposição do recurso pela acusação, sobreveio nova sentença no Id. 351522924, que acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão punitiva estatal e julgou extinta a punibilidade do apelado Maikon Douglas Alves dos Santos. Referida decisão transitou em julgado, conforme Id. 351522929, tanto para a defesa quanto para a acusação.

Remetidos os autos a esta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça foi instada a se manifestar e, em parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso ministerial (Id. 356503386).

Assentou, em síntese, que em relação a Maikon Douglas Alves dos Santos, o recurso resta prejudicado em razão da prescrição já reconhecida, e, quanto a
Randerson
de Lima, a absolvição deve ser mantida diante da insuficiência de provas produzidas sob o crivo do contraditório, da ausência de oitiva da vítima em juízo, da fragilidade do reconhecimento realizado na fase policial, da não ratificação da confissão extrajudicial em juízo e da impossibilidade de condenação fundada exclusivamente em elementos
inquisitoriais, em observância ao art. 155 do Código de Processo Penal e ao princípio
in dubio pro reo
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu
Randerson
de Lima e Maikon Douglas Alves dos Santos, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, da imputação do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, na redação vigente à época dos fatos (Id. 351522912).

Em suas razões recursais (Id. 351522918), o órgão ministerial pugna pela reforma integral da sentença, ao argumento de que a materialidade e a autoria delitivas estariam suficientemente demonstradas pelos elementos coligidos aos autos, notadamente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de reconhecimento, declarações da vítima, depoimentos policiais e confissões extrajudiciais dos acusados. Ao final, requer a condenação de ambos os apelados, a incidência da majorante na fração de 1/6, a fixação do regime inicial fechado e o arbitramento de indenização mínima à vítima.

Em relação a Maikon Douglas Alves dos Santos, contudo, após a interposição do recurso ministerial, sobreveio sentença superveniente que acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão punitiva estatal e julgou extinta a sua punibilidade, nos termos dos
arts
. 107, IV, 109, I, e 115, todos do Código Penal (Id. 351522924). Referida decisão transitou em julgado para a defesa e para a acusação, conforme certidão de Id. 351522929.

No ponto, verifica-se a perda superveniente do objeto recursal.

Isso porque o crime imputado ao apelado possui pena máxima abstrata de 15 anos de reclusão, circunstância que atrai, em tese, o prazo prescricional de 20 anos, nos termos do art. 109, I, do Código Penal.

Todavia, sendo o agente menor de 21 anos na data dos fatos, incide a redução do prazo prescricional pela metade, consoante dispõe o art. 115 do Código Penal, totalizando 10 anos. Considerando que a denúncia foi
recebida em 21/1/2016 e que não sobreveio marco interruptivo posterior apto a obstar o curso do prazo, uma vez que a sentença foi absolutória, operou-se a prescrição em 20/1/2026.

Desse modo, a extinção da punibilidade de
Maikon Douglas Alves dos Santos,
reconhecida por sentença transitada em julgado, esvaziou a utilidade do exame da insurgência ministerial quanto a referido apelado, razão pela qual o recurso
não merece conhecimento
nesse particular, por ausência superveniente de interesse recursal.

No tocante a
Randerson
de Lima
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta da denúncia que, no dia 7/7/2015, por volta das 19h40min, em via pública, no Bairro Dom Aquino, em Cuiabá (MT), mediante grave ameaça exercida com simulação de arma de fogo, os denunciados teriam subtraído uma bolsa feminina contendo 2 aparelhos celulares e a quantia de R$ 32,00, pertencentes à vítima
P
aoola
de Jesus Oliveira.

A materialidade delitiva, em tese, encontra-se demonstrada pelos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. A controvérsia recursal, contudo, reside na suficiência da prova da autoria em relação a
Randerson
de Lima, a qual, não se formou de modo seguro sob o crivo do contraditório judicial.

Conforme bem assentado pelo Juízo de origem, os elementos produzidos em juízo não confirmaram, com a certeza exigida para um decreto condenatório, a autoria delitiva atribuída ao apelado.

A vítima não foi ouvida em juízo. Assim, seu relato extrajudicial, embora relevante para a deflagração da persecução penal, não foi submetido ao contraditório e à ampla defesa. Tal circunstância assume especial relevo na hipótese dos autos, porquanto a imputação da autoria repousa, em grande medida, no reconhecimento realizado ainda na fase policial.

E é justamente nesse ponto que se evidencia a fragilidade da prova.

Segundo se extrai dos autos, a própria vítima afirmou, na fase inquisitorial, que os autores do fato usavam capacetes, não sabendo precisar qual deles desceu da motocicleta para abordá-la. Essa circunstância,
por si só, enfraquece a confiabilidade do reconhecimento posteriormente realizado.

Além disso, o reconhecimento ocorreu, inicialmente, de maneira informal, em via pública, logo após a abordagem policial, quando os suspeitos já estavam detidos, em contexto manifestamente sugestivo
.

O posterior termo formalizado na delegacia não tem o condão de sanar a irregularidade originária, sobretudo porque a vítima apenas ratificou a identificação previamente influenciada pelo cenário da prisão
,
sem as devidas formalizadas que estabelece o art. 226 do CPP.

Ademias, o STJ em precedente qualificado, firmou a tese no repetitivo de n. 1258:

1 -
As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo
, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2
-Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal.
Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 -O reconhecimento de pessoas
é prova irrepetível
, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 -Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 -Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 -Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.
(grifo meus).

Trata-se, portanto, de elemento de reduzida força
no
standard
probatório
, notadamente diante da ausência de confirmação judicial. Registra-se, ainda, que nem mesmo na fase inquisitorial foram observadas as exigências legais e as orientações firmadas no tema repetitivo mencionado.

Também os depoimentos colhidos em juízo
(id.
351522397
e
351522902
)
não conferem lastro autônomo e seguro à tese acusatória.

As testemunhas Afonso Monteiro da Silva Júnior e Alessandro Paulo da Silva afirmaram não se recordar dos fatos.

Já a testemunha policial
Josenias
Silva Araújo, embora tenha confirmado sua participação na ocorrência, revelou acentuadas lacunas de memória sobre aspectos centrais do evento, não sabendo precisar, entre outros pontos, se a
res furtiva
estava efetivamente na posse dos acusados, se houve menção a arma, se houve confissão no trajeto até a delegacia, bem como a exata dinâmica da abordagem.

Registra-se, ademais, que o referido policial não presenciou o roubo, de modo que seu relato possui natureza indireta quanto ao núcleo da imputação, servindo apenas para descrever a abordagem posterior dos suspeitos, o que, por si só, não basta para comprovar, com segurança, a autoria do delito patrimonial.

No que concerne às confissões extrajudiciais, é certo que, em sede policial, os acusados teriam admitido a prática delitiva. Ocorre que ambos exerceram o direito ao silêncio em juízo, inexistindo prova judicial robusta e independente apta a corroborar aquelas declarações inquisitivas. Em tal contexto, não se revela juridicamente possível amparar eventual condenação exclusivamente em elementos informativos produzidos na fase extraprocessual, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

Portanto, ausente prova judicializada segura da autoria, subsistem dúvidas razoáveis acerca da efetiva participação de
Randerson
de Lima no roubo narrado na denúncia, impondo-se a manutenção da absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Mantida a absolvição, ficam prejudicados, por consequência lógica, os pleitos ministeriais de condenação, de aplicação da causa de aumento, de fixação do regime inicial fechado e de arbitramento de indenização mínima em favor da vítima.

Ante o exposto,
não conheço
do recurso ministerial em relação a Maikon Douglas Alves dos Santos, e, quanto a
Randerson
de Lima,
conheço
do apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026